Tribunal: TJBA
Processo: 8012430-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012430-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUSTAVO BONFIM ROCHA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO NA REDAÇÃO POR IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM NORMA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIENTAÇÃO IRREGULAR POR FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato eliminado no Vestibular 2025 da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) para o curso de Direito do Campus XX – Brumado, em razão da atribuição de nota zero à prova de redação, motivada pela assinatura aposta fora do campo apropriado, em afronta à norma editalícia. Pleiteia-se a correção da redação e retificação do resultado final. O pedido liminar não foi acolhido e, no mérito, julga-se prejudicado Embargo de Declaração oposto no curso do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nulo o ato administrativo que atribuiu nota zero à redação em virtude de assinatura fora do campo apropriado, à luz das normas do edital do certame; (ii) verificar se há prova de que a conduta do candidato foi induzida por orientação da fiscal de sala, de modo a justificar o afastamento da penalidade aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do Vestibular 2025 (nº 101/2024) estabelece de forma expressa que será atribuída nota zero à redação assinada fora do campo obrigatório, proibindo qualquer identificação do candidato, inclusive com advertência destacada na própria folha de redação. A responsabilidade pelo correto preenchimento da folha de redação é atribuída exclusivamente ao candidato, conforme item 7.11 do edital, que veda inclusive a prestação de esclarecimentos pelos fiscais durante a prova. Inexiste nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que comprove a alegada orientação da fiscal para que o candidato assinasse a redação, tampouco apuração administrativa de eventual irregularidade. O ato administrativo impugnado está motivado, possui respaldo normativo no edital e observa os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, não se verificando desvio de finalidade ou violação de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A administração pública pode atribuir nota zero à redação de candidato em concurso vestibular quando constatada identificação indevida, nos termos do edital. A ausência de prova de orientação equivocada por parte da fiscalização impede a configuração de vício no ato administrativo. O respeito às normas editalícias é de observância obrigatória e exclusiva responsabilidade do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8012430-56.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante GUSTAVO BONFIM ROCHA e impetrados REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA e a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO E DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto desta Relatora. I